Tribunal: TCU
Processo: 005.989/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para reparação e adequação de enfermaria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Brasas Construções e Associados Ltda., a respeito de possível irregularidade no Pregão Eletrônico 90035/2024, conduzido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para reparação e adequação da Enfermaria 551 e seus ambientes de apoio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por ausência dos pressupostos essenciais para sua concessão; 9.3. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as seguintes impropriedades, identificadas no processo de planejamento do Pregão Eletrônico 90035/2024, afrontam a legislação e a jurisprudência desta Corte, devendo ser adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante: 9.3.1. a elaboração de orçamento de referência com sobrepreço, em afronta ao art. 23 da Lei 14.133/2021, decorrente de falhas como: a) a adoção de regime tributário híbrido, ao se conjugar custos unitários de regime não desonerado com um BDI que inclui a parcela da CPRB, típica do regime desonerado; b) a superestimativa dos custos de administração local em percentual superior aos parâmetros referenciais desta Corte para obras de edificação ( Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ); 9.3.2. a elaboração de peças técnicas do edital com falhas metodológicas que comprometem a fidedignidade e o rigor técnico do orçamento, em afronta ao art. 6o, inciso XXV, alínea "f", da Lei 14.133/2021, a exemplo de: a) a aplicação equivocada de BDI diferenciado a itens que não se caracterizam como mero fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica e percentual significativo, em desacordo com a Súmula-TCU 253; b) a elaboração de planilha de Curva ABC com erros de cálculo nos percentuais de representatividade dos itens; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, à empresa ANRX Engenharia e Soluções Ltda. e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.